Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703096-39.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOSE VALTER GONCALVES SILVA IMPETRANTE: CARL ALECRIM AUSTIN RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE VALTER GONÇALVES SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que teria decretado a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto o art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) (ação penal n. o 0705234-21.2022.8.07.0020). Em cumprimento ao despacho de ID 68342952, o impetrante retificou os fundamentos e pedidos do presente “writ” (ID 68427224). Argumentou que, de fato, não houve a decretação da prisão preventiva do paciente, embora a autoridade policial tenha representado pela aplicação desta medida constritiva de liberdade. Ressaltou que o paciente não foi intimado para cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Aduziu que realizaria a adequação dos fundamentos da petição visa a evitar a perda de objeto do “writ”. Afirmou que, no presente caso, faz-se necessária a expedição de certidão judicial com vistas a certificar a inexistência de decisão judicial decretando a prisão preventiva do paciente ou impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos autos da ação penal n. 0705234-21.2022.8.07.0020. Salientou que tais informações são fundamentais para “confirmar que o paciente não está sujeito a limitações ilegais e para embasar a presente contestação”. Destacou que a implementação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser precedida de notificação adequada, em observância ao princípio do devido processo legal. Pontuou que, de qualquer modo, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da segregação cautelar. Ao final, pleiteou a rejeição do pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que não estão preenchidos os requisitos legais para a sua decretação. Postulou, ainda: (i) a expedição de certidão judicial para confirmar a inexistência de decretação de prisão preventiva ou de imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente; (ii) a declaração de nulidade de qualquer tentativa de imposição de medidas cautelares da prisão sem prévia intimação do paciente. É o relatório. Decido. O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. A análise dos argumentos apresentados pela impetração após a retificação dos fundamentos e do pedido deste “writ” indica que seu objetivo consiste, tão somente, em obter certidão que comprove a inexistência de ato constritivo à liberdade do paciente, a fim de confirmar que ele “não está sujeito a limitações ilegais e para embasar a presente contestação”. Não houve a indicação nem a comprovação documental de qualquer decisão com a prolação de decreto prisional em desfavor da paciente. A mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva em razão da deflagração da ação penal não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção da paciente. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3. Não há manifesto constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. A defesa faz mera conjetura sobre ato de hipótese (futura e incerta determinação de execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento da apelação) o que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, não dá ensejo a ação de habeas corpus. (AgRg no HC 472.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 30/11/2018) (grifos nossos). 2. A mera expectativa de julgamento contrário não viabiliza a impetração de habeas corpus preventivo, uma vez que inexiste, na espécie, omissão ou ato a ser imputado como coator. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[i]nviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente" (RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 18/9/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Igualmente, a via eleita não é hábil para a expedição de certidão atestando a existência ou não de ordem de medida cautelar. Por fim, o “habeas corpus” exige prova pré-constituída das alegações e não foram acostados quaisquer documentos aptos a justificarem a tramitação da impetração, já que ausente demonstração de existência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator